Tribunal: TJES
Processo: 5001609-33.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001609-33.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRICK FARIA PEREIRA
RECORRIDO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001609-33.2023.8.08.0064

RECTE.: ANDRICK FARIA PEREIRA

RECDOS.: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DA PROVA E REMARCAÇÃO. PROCURADOR JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANCA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GASTO COM COMBUSTÍVEL NÃO COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9917726. Contrarrazões do réu Município de Ibatiba no Id. 9917732.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9917726), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9917724), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como de ressarcimento dos valores expendidos a título de alimentação no montante de R$ 27,00 (vinte e sete reais) e de taxa de inscrição equivalente a R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), este último condicionado à desistência e não realização da prova remarcada pelo autor.”

Em suma, a sentença deferiu danos morais em razão da falha na prestação de serviços no tocante à demora para cancelar o contrato. Também deferiu dano material quanto ao gasto com almoço e a taxa de inscrição. Contudo, indeferiu o ressarcimento do gasto com combustível, ante a insuficiência de prova quanto ao meio de locomoção utilizado pelo autor e da média de gasto do veículo por quilômetro.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que participou do concurso público nº 001/2023 da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES para Procurador Jurídico, mas a prova foi cancelada no dia de sua realização em virtude da ausência de cadernos de provas que deveriam ser distribuídos. Requereu dano material referente ao gasto com a inscrição (R$ 85,00), alimentação (R$ 27,00) e combustível (R$ 177,42), além de dano moral no valor de R$ 6.821,26.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, requerendo a majoração dos danos morais, afirmando que em caso idêntico foi fixado em R$ 5.000,00. Também requereu o deferimento do pedido de devolução do valor gasto com combustível, pois mora em Vitória, como informado na exordial, bem compareceu ao local de carro. Subsidiariamente, requreu que seja deferido o valor referente à duas passagens de ônibus.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviços que ensejou o cancelamento e remarcação das provas, vez que parte ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos danos materiais referentes aos gastos com combustível e ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Quanto ao pedido de danos materiais referentes aos gastos com combustível, entendo que a sentença deve ser mantida. Na exordial, o autor não comprovou qual meio de locomoção foi utilizado para locomoção. Além disso, a data da realização das provas era em 07/05/2023, mas o autor juntou recibo de compra de combustível (Id. 9917691) de 08/05/2023, um dia depois, e o posto de gasolina estava localizado em Vila Velha, sendo que o autor afirmou residir em Vitória. No mais, como destacou o juízo de origem “
observo a insuficiência de prova quanto ao meio de locomoção utilizado pelo autor, bem como, ainda que tenha de fato sido de carro, da média de gasto do veículo por quilometro, ano/modelo do veículo e a distância percorrida, razão pela qual não deve proceder o ressarcimento neste ponto.
”

Quanto ao pedido subsidiário para que seja deferido o pagamento no valor de R$ 125,48, referente a passagens de ônibus, observo que o autor não formulou tal pedido na exordial, somente em recurso, o qual não deve ser conhecido, constituindo indevida inovação recursal. Colaciono julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL
- TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE - REQUISITOS - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA.
Não se conhece do pedido subsidiário formulado no recurso, uma vez que não submetido a exame na origem, se tratando de inovação recursal.
Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo. Deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência requerida em caráter antecedente se verificado nos autos que o perigo de dano alegado se consubstancia em situação hipotética e futura. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 26291807220228130000, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023) (grifos nossos)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO FUNERÁRIO. TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS. INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÕES ATUAIS. IRRELEVANTE. SERVIÇO JÁ ADIMPLIDO POR VALORES PRETÉRITOS. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000355-39.2021.8.16.0200 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 13.03.2023) (TJ-PR - RI: 00003553920218160200 Curitiba 0000355-39.2021.8.16.0200 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 13/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifo nosso)

Logo, voto pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento do combustível, no valor de R$ 177,42.

Por fim, quanto à alegação recursal de que o montante estabelecido relativo ao dano moral seria exíguo para reparar os transtornos sofridos, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, levando-se em conta ainda a situação financeira das partes,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)